Tribunal: TJBA
Processo: 8043441-40.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043441-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IURI BRITO LIMA e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO IMPETRADO: Juiz da Vara do Juri de Vitória da Conquista ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E IMPUGNAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. NÃO CONHECIDAS. MATÉRIA DE PROVA QUE NÃO DEVE SER ANALISADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO NO ESTADO DE SÃO PAULO. RISCO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SE AFIGURAM INFLEXÍVEIS OU FATAIS. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043441-40.2024.8.05.0000, em que figuram como paciente IURI BRITO LIMA e outros e como impetrado Juiz da Vara do Júri de Vitória da Conquista. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por conhecer parcialmente da impetração e, na extensão conhecida, denegar a ordem de habeas corpus.